Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006293-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO CARVALHO BARROS - CPF: 651.680.891-00 (AGRAVADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– FORNECIMENTO DE FÁRMACOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por ocasião do julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, foi fixada a tese de que é necessário identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao juiz determinar o direcionamento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer n. 1013061- 24.2020.8.11.0002, proposta por Marco Aurélio Carvalho Barros, determinou o bloqueio judicial de valores encontrados nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

Sendo assim, no caso em tela, o (s) Requerido (s) são responsáveis pela manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, conforme laudo médico acostado na inicial.

[...]

Nesse sentido, destaco que por se tratar de medicamentos de alto custo e não disponíveis a pronta entrega pelas empresas localizadas neste Estado, se faz necessária que a aquisição dos produtos ocorra em laboratórios farmacêuticos localizados em outros Estados da Federação, motivo pelo qual a previsão de entrega do medicamento sub judice na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF é de 7 (sete) dias úteis.

Decorrido este prazo, deverá a parte autora ser intimada para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal, comprovando a entrega do produto, se dirija à SAF, para que seja realizada a dispensação do medicamento.

Assim, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada

parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses, atos que serão cumpridos pelo

Aduz o Agravante que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer, proposta pelo Agravado com fim de obter o fornecimento contínuo do medicamento XOLAIR 150 mg, em razão de ser portador da doença crônica, Asma grave.

Afirma que a ação foi julgada procedente, sendo a sentença confirmada por este Tribunal de Justiça e pelo STJ.

Assevera que, por se tratar de medicamento de alto custo, foi expedido o Alvará Eletrônico n. 630041-3/2020, no valor de R$ 30.286,68 (trinta mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) na conta do Estado de Mato Grosso para custeio das doses.

Afirma que, contudo, na sua manifestação ao Juízo de piso, o Agravado informou que compareceu à Superintendência de Assistência Farmacêutica Estadual e, na oportunidade, foi-lhe informado da demora na efetivação da compra do medicamento.

Aduz que, diante disso, o Juízo
a quo
determinou o bloqueio judicial, mas os valores bloqueados, junto à conta do município, ultrapassam a divisão de 50% (foram bloqueados em dobro), o que não pode ser admitido, até porque há normativa federal, esclarecendo a repartição das competências, quanto ao fornecimento do fármaco em comento.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, tão somente em face do Município de Cuiabá, no que diz respeito ao financiamento do medicamento.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante a certidão de decurso de prazo (id. 87879495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 91557977).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, porque o medicamento pleiteado não se encontra dentro das competências administrativas do Município, por se tratar de alto custo.

Denota-se dos autos que a ação de base, Cumprimento da Sentença n.
1013061-24.2020.8.11.0002
, foi proposta, visando ao cumprimento da obrigação fixada no Processo n. 8169-84.2011.811.0041, consistente na regularização do fornecimento contínuo, ao Exequente, do medicamento XOLAIR 150 mg, em favor do paciente, diagnosticado com Asma.

Diante da sentença, prolatada nos autos n. 8169-84.2011.811.0041, já transitada em julgado, que julgou procedente o pedido, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, assegurem o medicamento vindicado, e também, diante da demora no cumprimento da obrigação, o Juízo
a quo
determinou que o financiamento do medicamento se dê na proporção de cada parte requerida, por se tratar de responsabilidade solidária dos entes públicos.

Sabe-se, que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater a propagação de doenças ou a prevenir a população dessa propagação, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter a assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, nota-se que seu nascedouro tem base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação, é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Afigura-se necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.

Nessa senda, por ocasião do julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, foi fixada a tese de que é necessário identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao juiz determinar o direcionamento da obrigação,
in verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, conforme precedente do STF, imperioso,
in casu
, se faz direcionar o cumprimento da obrigação consistente no financiamento do medicamento, Omalizumabe, Xolair 150 mg, conforme as normas infraconstitucionais de repartição de competência.

Ante o exposto,
PROVEJO, em parte o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, para
determinar que o cumprimento de sentença, se dê, com observância das normas infraconstitucionais de repartição de competências, nos termos do Tema 793, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021